Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNIO. PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por furto majorado.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) A (in)suficiência das provas para a comprovação da materialidade, da autoria e do dolo do agente; (ii) Se o réu tem direito subjetivo à adoção de fração específica para cada circunstância judicial valorada negativamente.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo nos autos diversos elementos que demonstram a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, não deve subsistir qualquer tese defensiva de absolvição do acusado.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
5. O depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo.
6. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1942633, Relator J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão n. 1938972, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão n. 1764870, Relator Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 28.09.2023; STJ, AgRg no HC n. 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, 5a Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022.